Tribunal: TJSP
Processo: 0000790-48.2020.8.26.0045
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ACOLHIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Tendo em vista a existência de indícios da autoria e de prova da materialidade, bem como de fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do denunciado, de rigor a decretação da prisão preventiva. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000790-48.2020.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido TIAGO JESUS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Ministério Público para, com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos do
Código de Processo Penal, decretar a prisão preventiva do recorrido Tiago Jesus dos
Santos, expedindo-se mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000790-48.2020.8.26.0045 -Voto no 13839
2
Recurso em Sentido Estrito no 0000790-48.2020.8.26.0045
Comarca de Arujá 1a Vara
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Tiago Jesus dos Santos
Voto no 13839
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PRETENDIDA A
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ACOLHIMENTO
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Tendo em vista a existência de indícios da autoria e de prova da
materialidade, bem como de fatos concretos indicadores da real
necessidade da prisão cautelar do denunciado, de rigor a
decretação da prisão preventiva. Recurso provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da r. decisão datada de
23.03.2020, prolatada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de
Arujá, que revogou a prisão preventiva de Tiago Jesus dos Santos e lhe
concedeu a prisão domiciliar, mediante determinadas condições (fls. 19/23).
Em suas razões, o Ministério Público requereu a
decretação da prisão preventiva, alegando, em síntese, ausência de
fundamentação e incoerência da decisão que concedeu a prisão domiciliar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000790-48.2020.8.26.0045 -Voto no 13839
3
que este E. Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do corréu, bem
como que estão presentes os pressupostos e requisitos legais para a prisão
preventiva (fls. 02/17).
A Defesa, em suas contrarrazões, pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 27/34).
O Juízo a quo manteve sua decisão (fls. 35).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso (fls. 42/47).
É o relatório.
Tiago Jesus dos Santos foi preso em flagrante e,
posteriormente, denunciado, pela prática, em tese, do crime de tráfico de
drogas.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva
(fls. 27/30 dos autos originais), sendo mantida em 06.03.2020 (fls. 550 dos
autos originais), todavia, foi convertida em prisão domiciliar, em 23.03.2020,
sob a justificativa de que “(...) os requisitos para manutenção da prisão
preventiva do acusado não mais subsistem, sendo o mais razoável, nesse momento,
a determinação de prisão domiciliar do acusado.
Com efeito, considerando a disseminação do COVID-19
(coronavírus), medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública devem
ser adotadas por todos. Destaque-se que a Organização Mundial de Saúde, em 11
de março de 2020 reconheceu que estamos diante de uma pandemia, cuja primeira
morte no Brasil foi registrada no dia 17 de março, havendo notícias de que a
grande medida de prevenção que vem sendo recomendada por médicos
especialistas e cientistas é o recolhimento social e a restrição de aglomeração de
pessoas com a finalidade de retardar a evolução dos números de casos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000790-48.2020.8.26.0045 -Voto no 13839
4
Assim sendo, entendo que a providência mais adequada
ao presente feito é a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com o
objetivo de resguardar a saúde pública, na tentativa de retardar a disseminação da
doença, e buscando evitar graves danos à saúde dos detentos, servidores e
terceirizados dos presídios e penitenciárias. É preciso consignar que já há notícias
dos primeiros registros de ocorrência de caso de coronavírus nas unidades
prisionais do Estado de São Paulo, Assim, a manutenção da prisão do réu nestas
circunstâncias, mormente considerando que o Estado de São Paulo é o grande
epicentro da pandemia no país, é, por demais, temerária não apenas para com a
saúde do réu, cujo zelo também constitui obrigação deste juízo, mas também para
com terceiros que com ele estejam em contato no sistema prisional. A prisão, em
situações como esta, deve ser reservada a casos mais restritos e de gravidade mais
acentuada, sendo forçoso registrar que o crime imputado ao acusado não envolve
violência ou grave ameaça à pessoa.
Como bem asseverou o Conselho Nacional de Justiça na
recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a revisão da prisão preventiva é para
manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade e garantia da saúde
coletiva, pois um cenário de contaminação em grande escala nos sistemas prisional
e socioeducativo produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública
de toda a população, extrapolando os limites internos dos estabelecimentos.
Outrossim, entre outras recomendações, foi asseverada
a necessidade de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus
particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos
epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos,
pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande
escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde e o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente da pandemia.
Com efeito, é de sabença pública a superlotação das
unidades prisionais, havendo um déficit de 59,89% de vagas nas cadeias do Estado
de São Paulo, conforme dados obtidos no Mapa de Estabelecimentos Prisionais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000790-48.2020.8.26.0045 -Voto no 13839
5
site do CNJ (https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php), várias delas sendo
classificadas como ruins ou péssimas.
Isso significa que uma boa parte dos presos está em
locais superlotados, sendo impossível guardar a distância de 1,5 m, em condições
ruins ou péssimas de higiene e com baixíssima exposição ao sol, condições
determinantes para a queda imunológica e a vulnerabilização a agentes
patológicos, sendo inclusive declarado o estado de coisas inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 (...)
(...)
Não à toa, os presídios são infestados de sarna, tratando-
se de ambiente em que também se proliferam outras doenças de pele como a
Hanseníase e o impetigo. Doenças graves são frequentes entre as pessoas privadas
de liberdade, como a Tuberculose.
Todos esses fatores incrementam o risco de aceleração
da propagação do vírus numa população repleta de pessoas inseridas no risco de
letalidade do COVID-19.
Vale dizer que manter o quantitativo carcerário nos
níveis atuais equivale a condenar presos à vedada pena de morte artigo 5o, XLVII,
a, da CR), sem possibilidade de acesso rápido sequer a tratamento.
Não se pode negar a obrigação que o Estado tem de
assegurar a saúde e a vida à pessoa privada de liberdade.
Note-se que, a julgar pela incidência da Tuberculose,
que no ambiente carcerário é muitas vezes maior do que entre os habitantes do
meio aberto, será catastrófica a entrada no ambiente carcerário do Coronavírus,
que apresenta um poder de contaminação em escala geométrica, alastrando-se
exponencialmente entre as pessoas livres. Entre os presos, diante de sua peculiar
condição de vulnerabilidade sanitária, dadas as epidemias que já os acometem, sem
contar a baixa imunidade, a velocidade de contágio será incontavelmente maior.
Tais fatos merecem a atenção das pessoas livres na
medida em que os agentes penitenciários e demais trabalhadores do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000790-48.2020.8.26.0045 -Voto no 13839
6
carcerário são vetores que não apenas levam o vírus para o interior das cadeias,
mas também o trazem de lá, num ciclo vicioso que contribuirá para espalhar mais
rapidamente a doença no meio extramuros.
Mas, não bastasse a superlotação carcerária contribuir
decisivamente para o risco de contágio às pessoas livres, dadas as condições
precárias de saúde dos presos, também a incidência de agravamento dos casos de
COVID-19 será exponencialmente maior, como se pode constatar à vista das
doenças difundidas na população privada de liberdade.
Ademais, em que pese a quantidade de substância
entorpecente apreendida em poder do acusado (4.751 gramas de maconha) e
apontamentos em sua folha de antecedentes, o crime não envolveu violência,
ameaça (ou intimidação), e não foi praticado conjuntamente com o porte de arma,
amoldando-se perfeitamente aos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ,
lembrando, ainda, que a concessão da prisão domiciliar foi uma das providências
recomendas pelo CNJ.
Ainda, observo que o acusado já foi citado e não há
mais a possibilidade do processo ser suspenso nos termos do artigo 366 do Código
de Processo Penal.
Por fim, registro tratar-se de medida excepcional dado o
contexto de pandemia, que poderá ser revista, de ofício ou a pedido das partes,
quando normalizada a situação.
Isto posto, REVOGO a prisão preventiva e concedo a
PRISÃO DOMICILIAR ao réu TIAGO JESUS DOS SANTOS, mediante o
cumprimento das seguintes condições:
A) recolhimento domiciliar em período integral,
autorizando-se apenas eventuais saídas para tratamento de saúde, as quais devem
ser devidamente comprovadas perante o Juízo em que reside; ;
B) comparecimento em Juízo sempre que requisitado;
C) não mudar de endereço ou ausentar-se da Comarca
sem a prévia autorização do Juízo em que reside” (fls. 19/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000790-48.2020.8.26.0045 -Voto no 13839
7
Porém, em que pesem as razões apontadas pela MMa
Juíza, o recurso do Ministério Público deve ser provido, uma vez que,
analisando-se os autos, verifica-se que a existência de indícios de autoria e de
prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as
condições pessoais do recorrido, revelam a necessidade da decretação da
prisão preventiva, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do CPP.
Com
efeito,
considerando
as
circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a quantidade de
drogas apreendidas (07 tijolos de maconha, totalizando cerca de 4.824,70g),
bem como as circunstâncias em que se deu a prisão (com a apreensão de parte
das drogas na residência do corréu e do restante dos entorpecentes na casa
abandonada ao lado, a qual fora indicada pelo recorrido, após o recebimento
de informação de que o corréu praticava tráfico de drogas em sua residência),
conforme consta da denúncia (fls. 03/04 dos autos originais), do boletim de
ocorrência (fls. 11/13 dos autos originais), dos depoimentos dos policiais na
Delegacia (fls. 07 e 09 dos autos originais), do auto de exibição e apreensão
(fls. 14 dos autos originais), do laudo de constatação preliminar (fls. 16/18
dos autos originais) e do laudo de exame químico toxicológico (fls. 305/307
dos autos originais), a decretação da prisão preventiva é mesmo de rigor, para
atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA (1,7KG DE
CRACK). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Em vista da natureza excepcional
da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000790-48.2020.8.26.0045 -Voto no 13839
8
pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP.
Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso
dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos, a
periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciadas pela quantidade de droga
apreendida - aproximadamente 1,7kg de crack -, bem como por ter sido encontrada uma
arma calibre 38 e a quantia em espécie de R$ 2.542 (dois mil, quinhentos e quarenta
e dois reais), recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A presença de eventuais condições pessoais
favoráveis do acusado, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa
óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos
legais da cautela. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos gravosas (...)”.(RHC 73693/ BA- STJ- QUINTA TURMA - Relator Min.
Joel Ilan Paciornik, j. 25/10/2016) grifos nossos
Desta forma, nos termos do art. 311 do Código de
Processo Penal, considerando que a prisão preventiva é adequada à gravidade
do crime (tráfico ilícito de entorpecentes); que o delito é apenado com
reclusão mínima de cinco anos; e as demais medidas cautelares são
insuficientes para o crime em concreto, o qual é, inclusive, inafiançável (art.
323, inciso II, do Código de Processo Penal), impõe-se a sua decretação,
visando garantir a ordem pública.
Consigne-se, neste ponto, que não se pode alegar
constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, uma vez que, como já exposto, in casu, os requisitos autorizadores
da liberdade provisória estão ausentes e as medidas cautelares alternativas
mostram-se insuficientes.
Frise-se ainda, por oportuno, que, para fundamentar
a decisão que impõe a prisão preventiva, basta que o julgador se pronuncie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000790-48.2020.8.26.0045 -Voto no 13839
9
sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de indícios de
autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se consubstancia constrangimento
ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva
cujo teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das
circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Rev. Tribs. Vol. 764, p. 504,
Rel. Min. Vicente Leal).
“Não se pode confundir a existência de motivação
simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta Magna no inciso
IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não que a
fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide (STF -
AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Cumpre ressaltar também que a primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes
para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante à
custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 - Relator
Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI
N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada”.
(Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz)
No mais, não obstante o Colendo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 104.339 / SP, por maioria, tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000790-48.2020.8.26.0045 -Voto no 13839
10
declarado a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”,
constante do “caput” do artigo 44 da Lei no 11.343/2006, a concessão da
liberdade provisória não se afigura possível no caso dos autos em que, como
já mencionado, estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade,
bem como as circunstâncias concretas do caso e as condições pessoais do
recorrido revelam a necessidade da manutenção da prisão preventiva.
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do
auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem
fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de
controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas
que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de
90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000790-48.2020.8.26.0045 -Voto no 13839
11
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de uma lado, a saúde pública,
e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem
pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal, à luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar devem
ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator:
Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C. STF, por
maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido
o Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o delito não tenha sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que, a despeito da
pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que o Paciente
se enquadre nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais,
como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê
a assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000790-48.2020.8.26.0045 -Voto no 13839
12
e odontológico. E, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução
Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento
médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja
comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo
único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
Dessa forma, não se justifica, in casu, a concessão
da prisão domiciliar.
Por fim, cabe ressaltar que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional
de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é medida que se impõe.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000790-48.2020.8.26.0045 -Voto no 13839
13
Ministério Público para, com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos do
Código de Processo Penal, decretar a prisão preventiva do recorrido Tiago
Jesus dos Santos, expedindo-se mandado de prisão.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator